Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600854-91.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: AROLDO VITORINO
Órgão julgador: AGRAVANTE: AROLDO VITORINO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
04/03/2021
Número: 0600854-91.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/12/2020
Processo referência: 0600857-64.2020.6.16.0188
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, nº 0600854-91.2020.6.16.0000
impetrado por Aroldo Vitorino, candidato a vereador em 2020, pelo MDB, com o número 15152, com
registro deferido nos autos de RCAN 0600348-36.2020.6.16.0188, em face de ato coator do Juízo da
188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, que indeferiu o requerimento formulado por Aroldo Vitorino de
amplo acesso aos autos do Inquérito Policial n. 0600038-30.2020.6.16.0188, nos autos de Petição
Cível nº 0600857-64.2020.6.16.0188, ajuizada pelo impetrante em face do impetrado, requerendo
vistas dos autos do Inquérito Policial n. 0600038-30.2020.6.16.0188, que tramita em segredo de
justiça, instaurado para apurar transferência ilegal de eleitores para o município de Pinhais. Aduz,
em apertada síntese, que pretende deduzir pedidos judiciais perante a JustiçaEleitoral, com vistas
a apurar eventual conduta ilegal da candidata eleita, Sra Maria Janeide de Souza Piacentini.
Pondera que uma das ações possíveis, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, possui prazo fatal
para a sua propositura até a data da diplomação, aprazada para 11/12/2020. (Requer: seja deferida
a liminar pleiteada, para ordenar que o Juízo impetrado forneça pelo meio mais expedito possível o
acesso aos autos nº 0600038-30.2020.6.16.0188, sob pena de tornar inócua a possibilidade da
propositura da ação cabível, cujo prazo decadencial se escoa amanhã 11/12; seja, ao final,
confirmada a segurança para ordenar que o Juízo impetrado forneça pelo meio mais expedito
possível o acesso aos autos nº 0600038-30.2020.6.16.0188)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AROLDO VITORINO (IMPETRANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26243
816
01/03/2021 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.258

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
0600854-91.2020.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
AGRAVANTE: AROLDO VITORINO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
AGRAVADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO LIMINAR EM
PETIÇÃO CÍVEL QUE REQUEREU A CONCESSÃO DE PLENO
ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO,
PROTEGIDO POR SIGILO – DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DO
MANDAMUS
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA
TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPETRADA. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Agravo Interno interposto por AROLDO VITORINOem face da decisão
monocrática (ID 22492166) proferida nestes autos de Mandado de Segurança, que indeferiu a

petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o
, nos termos do artigo 31, inciso
Mandamus
IV, letra “a”, do Regimento interno deste Tribunal, c/c o artigo 485, incisos IV e VI, do Código de
Processo Civil, diante do não preenchimento dos requisitos legais para o cabimento da medida
pleiteada.
2.O Mandado de Segurança foi impetrado, com pedido liminar, em face de decisão da Exma.
Juíza da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, Dra. Rita Borges de Area Leão Monteiro, proferida
nos autos de

, que indeferiu o requerimento
Petição Cível nº0600857-64.2020.6.16.0188
formulado pelo impetrante de ter amplo acesso aos autos de Inquérito Policial
nº600038-30.2020.6.16.0188.
3.Agravante alegou que:
a) a decisão monocrática merece reforma, porquanto o acesso aos autos de Inquérito Policial –
aberto para apurar transferência ilegal de eleitores para o município de Pinhais – é de interesse
público e sua negativa preserva a impunibilidade dos investigados, representando inversão de
valores;
b) além das implicações penais, os fatos denunciados podem substanciar causa de pedir de
ações não penais, previstas na legislação eleitoral, dentre elas a AIJE, que deve ser deduzida
até a data de diplomação dos eleitos, que está marcada para o dia 11.12.2020;
c) não obstante a repercussão, não se conhece quais são as pessoas envolvidas, bem como a
extensão das ilegalidades, razão pela qual é imperioso o deferimento do pedido de acesso aos
autos, para que se possa deduzir de forma escorreita as ações eleitorais, que exigem formação
de litisconsórcio passivo necessário, que deve ser formado até a data da diplomação, sob pena
de decadência;
d) a manutenção do sigilo afronta a dicção do artigo 93, inciso IX, da Carta da República, na
medida que não se franqueou o acesso a dados importantes para a propositura das ações
eleitorais cabíveis.
4.Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão
monocrática e, assim, deferir a liminar para o fim de conceder o acesso aos autos de Inquérito
Policial nº600038-30.2020.6.16.0188 pleiteado no Mandamus.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, em sede de parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Agravo Interno, sendo correta a decisão monocrática que indeferiu a inicial,
uma vez que não se reveste de teratologia ou ilegalidade a decisão exarada pela juíza eleitoral
nos autos de PET nº857-64.
É o relatório.

VOTO

1.O Agravo Interno interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
em especial a tempestividade, eis que a decisão foi publicada no DJe em 15.12.2020 e o
recurso apresentado em 16.12.2020.

2.Como relatado, o Agravante aponta que a decisão é materialmente contrária à lei, vez que
negar o acesso aos autos de Inquérito Policial – aberto para apurar transferência ilegal de
eleitores para o município de Pinhais – que é de interesse público, é preservar a impunibilidade
dos investigados, cerceando o direito de ação do agravante.
3.Aduz que além das implicações penais, os fatos denunciados naquele procedimento policial
podem substanciar causa de pedir de ações não penais previstas na legislação eleitoral, dentre
elas a AIJE e AIME, que foram ajuizadas com as provas indiciárias existentes, pugnando pela
juntada de documentação havida no inquérito.
4.A decisão impetrada foi prolatada nos seguintes termos:
“(...)
II – Da decisão e seus fundamentos
4.Passo a decidir com base no artigo 31, inciso IV, letra “a”, do Regimento Interno deste
Tribunal.
5.Como visto no relatório, a ação mandamental tem por objeto a reforma de decisão
proferida em 10.12.2020 pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR (ID 22488816 –
pág.20-23), exarada nos autos de Petição Cível nº0600857-64.2020.6.16.0188, em que o
impetrante requer acesso aos autos de Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, a
fim de embasar a propositura de eventuais ações eleitorais, em relação aos fatos
investigados.
6.A decisão apontada como coatora restou assim proferida:
“Razão assiste ao culto representante do Ministério Público Eleitoral. O sigilo é ínsito aos
inquéritos policiais e decorre do disposto no art.20 do Código de Processo Penal, que
estipula que a autoridade que os preside “assegurará o sigilo necessário à elucidação do
fato ou exigido pelo interesse da sociedade”.
No presente caso, todavia, não foram exauridas as diligências investigatórias, tendo sido
lançado apenas relatório parcial dos trabalhos já levados a cabo pela polícia judiciária, de
modo que a manutenção do sigilo continua sendo necessária à elucidação dos fatos.
Não se pode olvidar, ademais, que a publicidade postulada pelo requerente pode
comprometer não apenas o sucesso da investigação, mas também — pelas implicações
potenciais decorrentes do mau uso de dados — a imagem e honra objetiva de todos os
envolvidos, sejam eles investigados ou testemunhas (art.5º, X da CF). Nessa toada:
"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA
VINCULANTE Nº14 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SIGILO DECRETADO.
VEDAÇÃO À EXTRAÇÃO DE CÓPIAS. POSSIBILIDADE. I - O procedimento de
investigação criminal, por regra, é sigiloso, buscando, com a restrição da publicidade,
conferir maior resultado na apuração da prática criminosa. II - Não obstante, a c. Suprema
Corte ao editar a Súmula Vinculante nº14 assentou que 'É direito do defensor, no interesse
do representado, ter acesso Superior Tribunal de Justiça Documento: 1501232 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/04/2016 Página 6 de 7 amplo aos elementos
de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.' III - No
caso em exame, o sigilo não foi, em parte, oposto à recorrente que, como terceira
interessada (na qualidade de genitora das possíveis vítimas menores), teve franqueado o
acesso aos autos da investigação. Não obstante, em vista do sigilo decretado de forma

fundamentada, não possui, assim como qualquer outra pessoa, por outro lado, direito
líquido e certo de extrair cópia dos autos da investigação. Na espécie, o feito não
prescinde do sigilo decretado (notadamente se considerada as peculiaridades da acusação
que envolve crianças em tese abusadas pelo próprio pai, Promotor de Justiça), como
forma de preservação da intimidade do investigado bem como das possíveis vítimas.
Assim, consequência lógica, é a vedação a extração de cópias por parte de terceiro
interessado. Recurso desprovido" (RMS nº29.872/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2010, DJe 26/4/2010).
Evidentemente que a necessidade de sigilo deve ser compatibilizada com as garantias
constitucionais da ampla defesa e devido processo legal (art.5º, LIV e LV da CF), razão
pela qual o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula Vinculante 14,
sedimentou o entendimento de que “é direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao
exercício do direito de defesa”.
Ocorre que o acesso pretendido pelo requerente em nada diz respeito ao exercício de
direito de defesa, vez que não figura nos autos do inquérito como indiciado ou investigado,
nem sofreu restrição em sua liberdade ou em seu patrimônio no curso da investigação.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A
SUPREMA CORTE. PRETENDIDO ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL
POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. PACIENTE QUE NÃO FIGURA COMO INDICIADO.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº14 DA
SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE,
EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3."O direito assegurado ao indiciado (bem
como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento
investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não
abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das
diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente
envolvidos" (STF, EDcl no HC 94.387/RS, 1ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe de 21/5/2010). 4.Hipótese em que o paciente busca o acesso aos autos de inquérito
que tramita sob segredo de justiça, no qual não figura como indiciado, nem sofreu restrição
em sua liberdade ou em seu patrimônio com base no aludido procedimento. Nesse
contexto, não há como se reconhecer, na espécie, a arguida ofensa à Súmula Vinculante
nº14 do Supremo Tribunal Federal. 5.Ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a
eventual concessão da ordem de ofício. 6.Habeas corpus não conhecido" (HC
nº194.820/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2013, DJe
1º/8/2013).
Quanto ao interesse jurídico invocado pelo requerente, qual seja, a legitimidade, como
candidato, para propositura de ações eleitorais, notadamente a ação de investigação
judicial eleitoral, visando resguardar a legitimidade e normalidade do pleito, curial observar,
conforme lição de Elmana Viana Lucena Esmeraldo, que “não é necessário que o
investigante apresente, com a peça petitória, provas cabais do alegado, sendo suficiente a
demonstração de fortes indícios e a indicação dos meios de prova que possam
comprová-los”. Dessarte, nada impede que no curso da instrução processual das ações
que venham a ser propostas, diante dos indícios e razões aduzidas, estabelecido o devido
contraditório, seja autorizada a extração de elementos específicos do inquérito ao qual se
pretende amplo acesso.

Assim, não descurando da importância da AIJE e de outras ações eleitorais como
instrumento de combate aos ilícitos eleitorais, é preciso realizar um juízo de ponderação
entre os bens jurídicos protegidos e, no caso vertente, é visando a tutela da própria fé
pública eleitoral, violada pelas condutas investigadas, e em resguardo a indevassabilidade
da vida privada de investigados e testemunhas, que o sigilo deve ser mantido.
Isto posto, INDEFIRO o requerimento formulado por AROLDO VITORINO de amplo acesso
aos autos do Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188”.
7.Quanto ao cabimento do
, verifica-se que a Lei do Mandado de Segurança
Mandamus
prevê que:
Art.1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça (...).
Art.5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
8.Contudo, também é de se observar que o C. TSE entende que é possível o manejo
excepcional de mandado de segurança em situações de manifesta ilegalidade, como bem
se observa na Súmula 22: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial
recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais".
9.Partilha deste entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO.
ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. ART.563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1.Não há como abrigar
agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2.Nos
termos do art.563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do
princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o
recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3.O Superior Tribunal de
Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança
contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar
de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais
próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir
lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa
4.Agravo regimental improvido. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE,
instrução probatória.
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe
28/11/2017).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. 1.O mandado de segurança foi impetrado contra decisão da Corte Especial que

inadmitiu recurso extraordinário com base em precedente do STF que afastou a
repercussão geral em casos que versarem sobre cabimento recursal. 2.A impetração do
writ contra ato judicial é medida excepcional, fazendo com que sua admissão
encontre-se condicionada à natureza teratológica da decisão combatida, seja por
3.No caso dos autos, não se revela a
manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder.
teratologia da decisão, porquanto o ato apontado como coator está calcado no
entendimento da Suprema Corte exarado no Recurso Extraordinário nº598.365/MG.
Petição inicial indeferida liminarmente. Segurança denegada. 4.Agravo regimental não
provido (AgRg no MS 16.686/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 02/05/2012, DJe 15/05/2012).
10.A palavra teratologia tem origem no grego e significa conjunto de monstros ou
monstruosidades, portanto, uma decisão teratológica é aquela proferida pelo Poder
Judiciário que extravasa o “normal”, ou seja, excessivamente errônea, manifestamente
ilegal.
11.E assim, inicialmente, analisando o pedido formulado pelo impetrante e a decisão
atacada, dela não se extrai qualquer ilegalidade ou teratologia alegadas pela impetrante.
12.Com efeito, o juiz eleitoral, naquele momento de cognição sumária, manifestou,
de maneira fundamentada, as razões pelas quais entendeu,
,
diga-se, com correção
que não é viável dar acesso aos autos de Inquérito Policial
nº0600038-30.2020.6.16.0188 para terceiros não envolvidos na investigação.
13.Neste sentido, assiste razão ao juízo eleitoral ao afirmar que se trata de inquérito
policial protegido por sigilo e que, pelo momento processual em que se encontra,
não tendo sido exauridas as diligências investigatórias e com lançamento de
relatório policial parcial dos trabalhos, a manutenção do sigilo é necessária à
elucidação dos fatos, não sendo possível, assim, fornecer o acesso que o impetrante
requer.
14.Ressalto ainda, como apontado na decisão impetrada, que a negativa de acesso aos
autos não está a impedir o exercício de direito de ampla defesa ou contraditório ao
impetrante, porquanto não figura como parte nos autos do inquérito, seja indiciado ou
investigado, nem sofreu restrição em sua liberdade ou em seu patrimônio no curso da
investigação.
15.Inobstante as alegações no sentido da necessidade do acesso aos autos e provas
requeridas para o ajuizamento de eventual Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face
dos investigados no Inquérito, cujo prazo encerra-se na data de 11.12.2020 (diplomação
dos eleitos em Pinhais), deve prevalecer, neste momento, o sigilo das investigações, sob
pena de se frustrar toda a apuração das condutas investigadas, podendo ensejar, a longo
prazo, na improcedência das ações ao final.
16.Em conclusão, não sendo a decisão teratológica e nem ilegal, inexiste direito líquido e
certo a ser amparado por esta via mandamental.
Dispositivo
17.
, diante da argumentação acima expendida,
ISTO POSTO
indefiro a petição inicial e
, nos termos do
por conseguinte julgo extinto o presente mandando de segurança
artigo 31, inciso IV, letra “a”, do Regimento interno deste Tribunal c/c o artigo 485, incisos
IV e VI, do Código de Processo Civil.
18.Ciência à autoridade coatora, servindo esta decisão de ofício.
19.Realizem-se as diligências necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se, ressalvando que neste caso não se aplica o artigo 64
da Resolução TSE nº23.608/2019.
Curitiba,
.
datado digitalmente
Carlos Alberto Costa Ritzmann
(grifei)
Relator”

5.Não obstante os argumentos trazidos nesta via de agravo interno, reafirma-se que não há
teratologia na decisão da autoridade impetrada, porquanto fundamentou, de forma exaustiva,
os motivos pelos quais entendeu, ainda que em sede de cognição sumária, que não é viável
dar acesso aos autos de Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188 para terceiros não
envolvidos na investigação.
6.Desta forma, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior
Eleitoral, esta consolidada na Súmula nº22
, não é cabível a ação mandamental para atacar
[1]
decisões judiciais carentes de ilegalidade ou teratologia, como o caso da decisão impetrada,
razão pela qual sua reforma foi negada.
7.Com efeito, o acesso aos autos de Inquérito Policial que corre em segredo de justiça pela sua
própria natureza, à terceira pessoa que não configura como parte investigada ou referida, seria
prejudicar o deslinde da investigação, bem como das futuras diligências a serem realizadas.
8.Por esta razão, a decisão impetrada foi mantida por este relator do Mandado de Segurança,
que, não vislumbrando hipótese de cabimento da ação, indeferiu a inicial, julgando o feito
extinto sem resolução do mérito.
9.Assim, merece ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
10.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do agravo interno manejado por

AROLDO VITORINO e, no mérito,
.
negar-lhe provimento

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Súmula 22: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais".

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600854-91.2020.6.16.0000
- Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
AGRAVANTE: AROLDO VITORINO - Advogados do AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR0035267A, ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A, ROGERIO HELIAS CARBONI -
PR0037227 - AGRAVADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.